Tribunal: TJSP
Processo: 1046020-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilação na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a requerente não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de sua segurada, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos - Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Honorários

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilação na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a requerente não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de sua segurada, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos - Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Honorários advocatícios fixados em valor condigno e em conformidade com o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.